Tribunal: TCU
Processo: 007.755/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 52/2012, que teve por objetivo a aquisição de solução de virtualização de infraestrutura de tecnologia da informação (item 1.7.1, do Acórdão 10968/2018-TCU-1a Câmara).

Inteiro teor:
Acórdão 2390/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo, que trata, nesta etapa processual, de monitoramento, nos próprios autos desta representação, da determinação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão 1677/2022-TCU-Plenário , Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão 1677/2022-TCU-Plenário ; em autorizar, desde já, a continuidade do monitoramento; e em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde para ciência e encaminhamento às unidades competentes. 1. Processo TC- Processo 007.755/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.